Tribunal: TJMT
Processo: 1034134-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034134-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIF COML SERVICE CENTER "DR ALBERT SABIN" - CNPJ: 32.983.942/0001-23 (APELANTE), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), JOSE SEIXAS DA SILVA - CPF: 486.711.261-53 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (APELANTE), CONDOMINIO EDIF COML SERVICE CENTER "DR ALBERT SABIN" - CNPJ: 32.983.942/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇAS DE TAXAS CONDOMINIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

2. A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC, art. 98).

3. Não havendo nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita, necessária a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDSON LUIZ PERIN,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobranças de Taxas Condominiais no. 1034134-03.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
JOSE SEIXAS DA SILVA
, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento dos débitos condominiais a partir do mês de janeiro/2014, acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação, assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98,§3o do CPC (ID 123237555).

Irresignado, EDSON LUIZ PERIN (advogado da parte autora/terceiro prejudicado) aduz que, ao sanear o processo, o juízo de origem havia determinado a comprovação da hipossuficiência pelo réu; contudo, este apenas teria colacionado aos autos sua declaração de imposto de renda, documento que havia sido impugnado pelo autor, já que isoladamente, não é capaz de representar hipossuficiência.

Defende que, a DIRPF, especialmente para quem detém empresa unipessoal como no caso, normalmente é feito com a declaração de renda mínima, evitando

a incidência do imposto, que é recolhido na pessoa jurídica por percentual muito inferior, dado o regime do SIMPLES nacional.

Sustenta que, na referida declaração de imposto de renda, o réu/apelado sonegou também a existência da empresa Chácara Nha Chica, bem como a Sala 106 e Garagem (Matrículas 6.322 e 6.361) do condomínio autor, onde se originou o débito cobrado, e de uma empresa (Soloenge Geologia Eng. Meio Ambiente Ltda.) da qual o réu é proprietário, revelando que a declaração não se presta a dar suporte à concessão do benefício por hipossuficiência.

Menciona que, consta nos autos evidências acerca do vasto patrimônio pertencente ao réu, não informados na declaração de imposto de renda, de maneira que o benefício de justiça gratuita deve ser revogado.

Enfatiza que, diante do princípio de que o acessório segue o principal, em débitos condominiais, onde a justiça determina o pagamento das taxas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros, é ilegal obrigar o condomínio (e respectivos condôminos) suportar as pesadas custas processuais e judiciais.

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, bem como a aplicação de multa por litigância de má fé, uma vez que o apelante imputou ao réu/apelado a prática criminosa de sonegação de imposto, sem averiguar as falsas alegações (ID 123237566).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém salientar que, restou indeferido o pedido de isenção do preparo recursal ao ora apelante, por entender esta Relatora de que o processo encontra-se na fase de conhecimento, de modo que não estaria o apelante isento do recolhimento do preparo recursal.

Todavia, esta Câmara Julgadora, ao analisar questão idêntica no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1022004-02.2021.8.11.0000, entendeu por conferir interpretação extensiva ao art. 3o da Lei Estadual 7.603/2001, alterado pelo art. 4o da Lei Estadual 11.077/2020, para abarcar tanto as Ações de Cobrança quanto os casos de Cumprimento de Sentença.

A propósito, confira-se o aresto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO EXTENSÍVEL ÀS AÇÕES DE COBRANÇAS DE HONORÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Esta 4a Câmara se manifestou sobre o assunto, tendo à unanimidade conferido interpretação extensiva a esse dispositivo para abarcar tanto as Ações de Cobrança quanto os casos de Cumprimento de Sentença
. II - Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo
. (N.U 1022004-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Nesse contexto, reconsidero a decisão proferida ao ID 128065675, e, assim,
DEFITO
ao apelante isenção do pagamento do preparo recursal, julgando prejudicada a análise do pedido formulado ao ID 129367175.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal
.

Em que pese o apelante afirmar que o apelado teria sonegado a existência de bens, dentre eles a empresa Chácara Nha Chica, CNPJ no. 24.881.610/0001-95, certo é que não faz prova nesse sentido.

Com efeito, o
print
de tela colacionado no corpo das razões de apelação embora faça constar o nome “José Seixas da Silva” como sendo sócio da referida empresa, faz menção que é ele “produtor rural”, enquanto que é o réu/apelado geólogo.

Aliás, tal documento não traz a qualificação completa dos sócios, não se podendo aferir, indene de dúvidas, que é o réu/apelado sócio da referida empresa.

Até porque, em suas contrarrazões o réu/apelado alega que conhece a cidade onde a empresa em questão encontra-se sediada (município de Elias Fausto/SP), bem como que não é e nunca foi produtor rural, como consta do cartão CNPJ disponibilizado pelo site da Receita Federal, tampouco conhece a Sra. Maria de Fátima Guimaraes da Silva, que figura como sócia proprietária da empresa.

Ao que tudo indica, o efetivo proprietário do referido imóvel trata-se de pessoa homônima ao apelado.

Assim, não restando comprovado que é o réu/apelado proprietário da empresa Chácara Nha Chica, não pode ser ela considerada para fins de existência de patrimônio incompatível com a proclamada hipossuficiência.

Contudo, a suposta calúnia/

imputação de falso crime (sonegação de imposto de renda) propagada pelo apelante, não conduz à aplicação de multa por litigância de má-fé, razão pela qual tal pedido feito em sede de contrarrazões não deve prevalecer.

Por sua vez, da análise dos autos entendo que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, o réu não desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a sua hipossuficiência.

Com efeito, como cediço, para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, a Declaração de Imposto de Renda, colacionada aos autos pelo próprio réu/apelado, dá conta de que é ele empresário, isto é, proprietário da empresa Soloenge Geologia Eng. Meio Ambiente Ltda., o que, por si só, retira a verossimilhança da alegação de hipossuficiência.

Ora, em suas contrarrazões, o réu/apelado expressamente afirma que
“sua única fonte de renda é oriunda da sua empresa de geologia”
, de maneira que cabia a ele demonstrar que a renda da empresa em questão é ínfima, a ponto de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo, e não escorar a sua hipossuficiência no fato de ostentar uma década de inadimplência da taxa condominial, tampouco cogitar de argumentações frívolas, isto é, de que
“para ele é mais viável vender a sala comercial para quitar a dívida de condomínio do que pagar o débito e continuar com o imóvel”
, que não induzem à constatação da hipossuficiência em debate.

Assim, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita ao réu/apelado, de modo que a sua revogação é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não demonstrado o Apelante que o pagamento das custas processuais trará prejuízo ao seu sustento ou de sua família, deve ser revogado o benefício da justiça gratuita
. [...].
(N.U 1030092-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGADA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido
.
(N.U 1020682-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para revogar os benefícios da justiça gratuita concedida ao réu/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022